Tribunal: TJDFT
Processo: 0728630-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728630-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELA CARVALHO BOCAYUVA, LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA AGRAVADO: JOAO LUDOVICO DE SOUSA NETO DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões (art. 1.019, inc. II, do CPC). Int. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora